Tribunal: STF
Processo: HC 267219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.1.2026, por Bruno de Souza Almeida, advogado, em benefício de 
K. M. G. S., contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.043.842/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante e submetido a audiência de custódia em 17.8.2025, pela suposta prática de violência doméstica contra a ex-companheira. Narrou-se na audiência:
“(...) a equipe policial foi acionada pelo COPOM para a averiguação de denúncia de invasão em condomínio residencial. Com auxílio do porteiro, os militares localizaram a residência indicada e, ao se aproximarem, ouviram barulhos em seu interior. Adentrando o imóvel, depararam-se com o custodiado descendo as escadas, sendo-lhe dada ordem para erguer as mãos, a qual foi prontamente acatada. Constatou-se tratar de ocorrência de violência doméstica, visto que a vítima relatou que o investigado não aceitava o término do relacionamento, tampouco o fato de ela estar em novo vínculo afetivo. Segundo as declarações, K. teria pulado o muro do condomínio, arrombado a porta da cozinha e, munido de uma faca de cozinha, passou a ameaçar a vítima e seu atual companheiro G., além de 
agredi-los fisicamente e danificar móveis da residência. A vítima apresentava lesões visíveis, consistentes em hematomas no braço e no tórax, além de escoriações no rosto” (fls. 1-2, e-doc. 5).

O juízo da Vara Plantão da comarca de Sorocaba/SP concedeu liberdade provisória ao paciente, com fixação das medidas cautelares de proibição de se aproximar da vítima, contatá-la e frequentar seu trabalho, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (e-doc. 5).

Após notícia de descumprimento pelo paciente das medidas protetivas a ele impostas, o juízo de origem decretou a prisão preventiva, em decisão que não consta dos autos. 

A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em decisão que também não consta dos autos.

Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.043.842/SP, não conhecido pela Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 17.12.2025.

3. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta haver deficiência de fundamentação na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o habeas corpus lá impetrado.

Afirma que as “medidas cautelares nunca foram propriamente violadas, aduzindo a acusação que a medida protetiva foi descumprida de forma indireta, através das supostas ameaças praticadas a supracitada amiga da vítima, que repassou o conteúdo à vítima, sendo a única e exclusiva prova destinada a comprovar o suposto fato, um áudio de whatsapp de uma amiga íntima para outra contando o ocorrido” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que “a) A medida protetiva não incluía amigos próximos da vítima b) Foram supostamente as ameaças feita de maneira indireta, através da amiga da vítima c) Não há além do áudio da amiga ‘que supostamente foi incumbida de noticiar as ameaças para a vítima’, nenhuma outra prova de que este fato ocorreu (...) NÃO trata-se de um áudio do réu proferindo as ameaças, mas sim de um áudio desta amiga da vítima dizendo que ele o fez. Somente à ela, sem testemunhas, sem mais provas” (fl. 8, e-doc. 1).

Argumenta ser a prisão preventiva ilegal diante da “ausência de descumprimento de qualquer das determinações impostas à medida, uma vez que em momento algum se aproximou K. da vítima ou ainda buscou contato com a mesma por qualquer meio” (fl. 12, e-doc. 1).

Assevera que, “uma vez concedida liberdade provisória diante da ocorrência de ilícito, só pode esta ser revogada diante de prova incontestável de necessidade ou prejuízo ao curso do processo, o que não houve e nem pode ver-se diante das acusações” (fl. 16, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Sejam integralmente reconhecidos os motivos acima dispostos, por ausência de fundamentação nos termos dos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal e 489, inciso IV do CPC e insuficiência probatória diante do contexto excepcional da medida cautelar, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente, motivado pelo artigo 5º, inciso LVII ‘in dubio pro reo’ e artigo 155 do Código de Processo Penal” (fl. 17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

5. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.043.842/SP.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido.

O impetrante juntou aos autos apenas a decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, impugnada nesta impetração, e a decisão do juízo da Vara Plantão da comarca de Sorocaba/SP, que, em 17.8.2025, concedeu liberdade provisória ao paciente, com fixação de medidas protetivas. Entretanto, não juntou a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente nem o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual denegado o habeas corpus lá impetrado, que devem esclarecer a controvérsia posta nestes autos. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 262.500-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.10.2025).

“Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Deficiência na instrução do writ. 3. Ausência de documento que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. É ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 225.870-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 197.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 12.5.2021).

7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não estar  comprovada teratologia na decisão do juízo de primeiro grau, que concluiu, com fundamento no conjunto probatório, pela presença dos requisitos da prisão preventiva. 

9. O Superior Tribunal de Justiça transcreveu as razões apresentadas pelo juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente:
“A prisão preventiva, medida de exceção no ordenamento jurídico, faz-se necessária no caso em tela. O indiciado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, dano e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, vinculada, contudo, ao estrito cumprimento de medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da vítima a menos de 100 metros e de manter qualquer tipo de contato. Naquela oportunidade, o indiciado foi expressamente advertido de que o descumprimento de quaisquer das condições impostas ensejaria a imediata decretação de sua prisão preventiva. Ocorre que, conforme petição da vítima e parecer ministerial, há prova robusta do descumprimento. O indiciado, em total desrespeito à ordem judicial, perseguiu e abordou em via pública a Sra. M. C. B. M., amiga íntima da vítima, para, por meio dela, proferir novas ameaças e xingamentos direcionados à ofendida e a seu atual companheiro. A conduta do agressor demonstra seu completo menoscabo pela autoridade do Poder Judiciário e, mais grave, a persistência de seu comportamento intimidatório e violento, revelando que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram absolutamente ineficazes para conter seu ímpeto e proteger a vítima. O  periculum libertatis é manifesto. A liberdade do indiciado representa um risco concreto e iminente à ordem pública e, em especial, à integridade física e psicológica da vítima. Sua recalcitrância em obedecer às determinações judiciais e a escalada de sua conduta agora utilizando-se de terceiros para perpetuar o assédio indicam a alta probabilidade de reiteração criminosa e a consumação de mal mais grave. A gravidade da conduta original, que envolveu invasão de domicílio durante a madrugada e o uso de uma faca para ameaçar as vítimas, somada ao seu histórico de violência e comportamento controlador, e agora ao flagrante descumprimento das medidas protetivas, torna a segregação cautelar a única medida adequada e proporcional para interromper o ciclo de violência e garantir a segurança da ofendida” (fls. 1-2, e-doc. 8).

10. Na decisão impugnada nesta impetração, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, afastou as alegações da defesa, com a seguinte fundamentação:
“Vê-se que, ao menos neste juízo inicial, a prisão preventiva foi decretada idoneamente, considerando-se a urgência em proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante do descumprimento reiterado das condições impostas ao ora paciente, revelando que as providências cautelares mostraram-se ineficazes para conter a conduta agressiva. 
Destacou-se, ainda, a gravidade da conduta original, a qual envolveu invasão de domicílio durante a madrugada e o uso de uma faca para ameaçar as vítimas, acrescendo-se o histórico de violência e comportamento controlador do paciente. 
Com efeito, ‘[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da prisão preventiva fundamentada no descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06’ (AgRg no RHC n. 213.900/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). 
Ademais, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...)
Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, ‘[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais’ (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Por fim, ‘tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’ (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025)” (fls. 2-3, e-doc. 8).

11. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou comprovação de teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima, pela prática de ameaças dirigidas a amiga da vítima.

Merece destaque que o paciente trabalha como segurança e, como assinalado pela própria defesa na inicial, possui arma de fogo, pelo que sua conduta de desrespeitar as medidas protetivas se torna ainda mais gravosa, caracterizando perigo efetivo à vítima.

12. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 

13. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” (HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).

“Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).

14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora